Tribunal: TJDFT
Processo: 0011854-44.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0011854-44.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Vistos etc. Defiro o pedido formulado na petição de id 17097191, prorrogando excepcionalmente o prazo para que o requerente, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, instrua adequadamente a inicial do cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, 07 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator.